Tribunal: STF
Processo: ARE 1262561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESOCUPAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (RESERVA EXTRATIVISTA AUATÍ-PARANÁ) E REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. LIMINAR SATISFATIVA DEFERIDA E DESOCUPAÇÃO EXTINTIVA DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE DE AGIR. NATUREZA PROVISÓRIA DA LIMINAR. ERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. EXAME DO MÉRITO (ART.515, § 3°, DO CPC) INVASÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA POR GRUPO QUE NÃO CONSTITUI A SOCIEDADE TRADICIONAL LOCAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAGEM DO DANO AMBIENTAL (PESCA PREDATÓRIA DO PIRARUCU) ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Os réus invadiram reserva extrativista (Auatí - Paraná) legalmente instituída para manejo de espécies da fauna aquática em extinção sob orientação do IBAMA. 2. A sentença, sob o fundamento de que os invasores deixaram a área da reserva extrativista de forma definitiva e que a liminar era satisfativa, extingui o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente de agir (CPC, art. 267,VI). 3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva. 4. Apelação provida e sentença reformada. Prosseguimento do julgamento com exame de mérito, ex vi do art.515, § 3°, do CPC, estando os autos devidamente instituídos para decisão do meritum casual. 5. É incontroverso que os réus invadiram a reserva extrativista visando pesca do pirarucu, espécie da fauna aquática em extinção. 6. A reserva era ocupada por mais de quarenta famílias em três comunidades e faziam manejo de lagos e do pirarucu por mais de dois anos. A invasão (21.01.2005 a 03.08.2006) significou prejuízo para a população tradicional local (ribeirinhos) que respeitavam as regras do IBAMA, de manejo sustentável de pesca de pirarucu visando a não extinção de espécie aquática e a própria sobrevivência. 7. Nos termos do art.14, 1° da Lei 6.938/81 é objetiva a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, tendo o agente obrigação de indenizar, independentemente de culpa. É a teoria do risco integral adequada a proteção do meio ambiente como bem de todos. 8. Pedido de condenação em obrigação de não fazer parcialmente procedente para que os réus se abstenham de entrar ou permanecer ou instigar terceiros a invadirem a área da reserva extrativista Auatí-Paraná, sob pena de prisão por desobediência, pagamento de multa diária individual no valor de hum mil reais, perda de eventual linha de financiamento oficial de crédito e incentivos da Administração Pública até a restituição do status quo ante. 9. A apuração do dano ambiental pela pesca predatória do pirarucu será procedida em liquidação pos arbitramento levando-se em conta o período da atividade predatória (dezoito meses) e o número de réus (sete). A responsabilidade pela prática de ato ilícito é solidária. 10. Ação civil pública parcialmente procedente.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 231, caput e §§ 1º, 2º, 4º e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente